Tribunal: STF
Processo: Pet 11588
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet instaurada nesta SUPREMA CORTE a partir de manifestação de VINÍCIUS CLARET VIEIRA BARRETO, por meio da qual informa que, no dia 5/7/2023, tomou conhecimento de uma publicação falaciosa envolvendo seu nome aparentemente assinado pela pessoa de PAULO FIGUEIREDO FILHO, no sentido de que o requerente teria protocolado pedido de investigação contra procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, conforme a seguinte transcrição parcial:



    “Precisamos voltar a encarar uma realidade incômoda que muitos preferem ignorar ou minimizar: os abusos chocantes que ocorreram durante a operação Lava Jato.



    Recentemente, a Corregedoria do MPF decidiu realizar correições nas procuradorias, revelando indícios cada vez mais contundentes de que muitas delações foram obtidas através de práticas questionáveis, incluindo tortura psicológica contra os delatores e seus familiares.



    Um dos principais delatores da Lava Jato no Rio de Janeiro, Vinicius Claret, conhecido como Juca Bala, protocolou um pedido de investigação contra os procuradores da Força Tarefa, descrevendo em detalhes as tentativas de manipulação de seus depoimentos e mostrando que suas planilhas foram manipuladas pelos procuradores antes mesmo de assinar o acordo. Segundo ele, o acordo foi obtido sem qualquer espontaneidade, sob ameaças de prisão para ele e sua família. Outros delatores têm histórias semelhantes.



    (…)



    Felizmente, a PGR decidiu investigar os porões da Lava Jato e expor essa verdadeira máquina de tortura estatal, buscando responsabilizar os envolvidos de acordo com o devido processo legal que todos os cidadãos merecem, até mesmo os que achamos que eram corruptos.



    É inaceitável que alguém que se declare de direita, defensor do Estado de Direito, aplauda ou feche os olhos para tais práticas. Ao mesmo tempo, é revelador que os chamados ‘garantistas’, que denunciavam esses abusos com razão durante a Lava-Jato, agora se calam ou, no mínimo, não manifestam a mesma indignação diante dos abusos ainda mais flagrantes cometidos por Alexandre de Moraes, contra opositores políticos. Parece que a defesa dos direitos e garantias individuais é seletiva: garantismo para traficantes e corruptos, punitivismos e tirania para tias do zap e jornalistas de direita”.



    Requer, assim, “a instauração de Inquérito Policial para investigar os fatos ora narrados”, ressaltando que há menção a este Relator no referido texto (eDoc. 1).



    Os autos foram a mim distribuídos em 6/7/2023, por prevenção ao Inq. 4.781/DF, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 13).



    É o relatório. DECIDO.



    O objeto do Inq. 4.781/DF é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    Os fatos narrados, no que dizem respeito ao objeto do inquérito mencionado, estão sendo investigados nesta SUPREMA CORTE por meio da Pet 10.802/DF, em trâmite sigiloso, na qual, inclusive, foi determinado o bloqueio das redes sociais do noticiado.



    Desse modo, ainda que não se verificasse a absoluta ilegitimidade do requerente para propor a instauração de inquérito (Pet 9.545 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/5/2021; Pet 9.255 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/3/2021; Pet 6.266 Ag, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017), a tramitação destes autos, ainda que na condição de mera notícia-crime, revela inadmissível ocorrência de bis in idem.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Arquive-se, independente de publicação desta decisão.



    Após, publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente